Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726984-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: KEILLE COSTA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A contra decisão (ID 198766022) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por KEILLE COSTA FERREIRA SILVA, indeferiu o pedido de devolução de prazo e determinou a penhora de bens para saldar o débito. Em suas razões (ID 61012247), alega que: 1) o comando judicial de pagamento do débito não foi publicado no Diário de Justiça; 2) a previsão regimental de publicação exclusiva por meio de sistema eletrônico dos tribunais não supera o princípio da publicidade previsto na Constituição; 3) a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem; 4) todos os atos processuais devem ser públicos, inclusive suas intimações; 5) segundo o artigo 14 da Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, as intimações dos atos processuais deverão ser realizadas via Diário de Justiça Eletrônico do próprio órgão, inclusive no que se refere aos processos eletrônicos; 6) desde a distribuição dos autos de origem, todos os atos decisórios foram veiculados no DJe, à exceção da decisão objeto do recurso; 7) a ausência de publicação via DJe foi confirmada por certidão nos autos; 8) a ausência de publicação afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade; 9) o risco de dano em caso de prosseguimento do processo de origem reside na possibilidade de liberação do valor bloqueado em favor da credora. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que determinou o bloqueio de valores. Preparo recolhido (ID 61012253). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O art. 270 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na consulta à aba "expedientes" na primeira instância, constata-se que a a recorrente foi intimada para pagar o débito por meio de expedição eletrônica em 25/04/2024 23:59, com ciência atestada pelo sistema em 25/4/2024 (ID 35232056, autos originários). A apelante está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA SUPERIOR A TRINTA DIAS. PATRONO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. PARCERIA DE EXPEDIÇÃO. VALIDADE. ABANDONO. REQUISITOS VERIFICADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não se pode falar em princípio da cooperação para suprimento de falhas processuais, quando a parte não atua de forma diligente e intimada a impulsionar o feito, mantêm-se inerte. 2. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. (...) (Acórdão 1631406, 07041571020228070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022)” – grifou-se. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados; não há probabilidade do direito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator